Tribunal: TJDFT
Processo: 0731702-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO DE INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA DEVEDORA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.

1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou de confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).

2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades empresariais, razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo a quo que indeferiu o processamento do incidente.

3. Recurso conhecido e desprovido.